Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA No 1137. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução à controvérsia.
5. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5.941-DF, declarou constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC e fixou as balizas para a aplicação da norma, de modo a conjugá-la com a eficácia dos direitos fundamentais. 5.1. O julgado citado produz eficácia vinculativa em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário, incluindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999. 5.2. Por isso não há necessidade de aguardar-se a definição, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema no 1137 dos recursos repetitivos, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do presente processo.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.